Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-87.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003496-87.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR MORAES DE MOURA - CPF: 496.730.921-68 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0013-33 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0012-32 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003496-87.2018.8.11.0040

Apelante:
Julio Cesar Moraes de Moura

Apeladas:
Bom Jesus Agropecuária Ltda. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Vidal Logística e Transportes Ltda. e O Telhar Agropecuária Ltda.

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – TEMPO DE CARREGAMENTO ALÉM DAS CINCO HORAS PREVISTAS NA LEI QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE DE CARGAS – ALEGAÇÃO COMPROVADA E NÃO DESQUALIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PEDIDOS DE DANOS MORAIS E DE LUCROS CESSANTES NÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Comprovada a alegação de excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), quanto ao aguardo do carregamento de caminhão contratado para transporte de mercadoria, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.

Não há falar em lucros cessantes sema prova do prejuízo. Também não é caso de danos morais, porquanto o atraso no carregamento do caminhão de propriedade do autor apelante será devidamente remunerado e não revelou ofensa à personalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003496-87.2018.8.11.0040

Apelante:
Julio Cesar Moraes de Moura

Apeladas:
Bom Jesus Agropecuária Ltda. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Vidal Logística e Transportes Ltda. e O Telhar Agropecuária Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo autor
Julio Cesar Moraes de Moura
.

AÇÃO:
Cobrança c/c Indenização de Danos Morais e Materiais n. 1003496-87.2018.8.11.0040

proposta por
Julio Cesar Moraes de Moura

aqui apelante em face de
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Vidal Logística
e
Transportes Ltda.
e de
O Telhar Agropecuária Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso)
:
julgou improcedente
,
condenou o autor aqui apelante ao pagamento
das

custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Alega que a sentença deixou de considerar seu argumento de que a estadia ocorreu no seu carregamento (entre a chegada para carregamento e autorização para iniciar a viagem) e não no descarregamento, ou seja, no destino final, bem assim que para o carregamento (embarque) não é necessário prévio agendamento pelo transportador, porquanto o art. 11 da Lei nº 11.442 exige o referido agendamento prévio para a entrega da mercadoria, ou seja, para o descarregamento.

Argui ser “
devida a estadia tal como postulado na inicial, até porque as Rés não se desincumbiram de provar que os horário de chegada e saída não são os indicados na inicial, ônus que lhes competia por força do art. 373, II do CPC e ¶ 9 do art. 11 da lei 11442 e art. 32 da Resolução 4799 da ANTT.
”.

Argumenta que embora as requeridas não tenham entregue documento que atenda integralmente o art. 32 da Resolução 4.799/ da ANTT, que a requerida
Bom Jesus Agropecuária
forneceu documento equivalente, que deixa indene de dúvidas que o transportador foi admitido no carregamento no dia 9/10 às 10 horas

e 02 minutos para o carregamento da mercadoria e foi liberado para seguir viagem (saída) no dia 11/10 às 15 horas e 23 minutos, conforme o ticket devidamente carimbado pela citada requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença impugnada (id. 162537407).

Nas suas contrarrazões a requerida
Bom Jesus Agropecuária Ltda. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

defende o não conhecimento do apelo por eventual violação

ao princípio da dialeticidade e a revogação do benefício da gratuidade da justiça ao autor apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios (id. 162537413).

Já nas
suas contrarrazões a requerida
O Telhar Agropecuária Ltda.
pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios (id. 162537415).

Nas suas contrarrazões a requerida
Vidal Logística e Transportes Ltda.

impugna a gratuidade da justiça deferida ao autora recorrente

e pugna pelo desprovimento do apelo, bem assim, pela majoração dos honorários advocatícios (id. 162537419).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003496-87.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a Ação de
Cobrança c/c Indenização de Danos Morais e Materiais n. 1003496-87.2018.8.11.0040

proposta por
Julio Cesar Moraes de Moura

aqui apelante em face de
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Vidal Logística
e
Transportes Ltda.
e de
O Telhar Agropecuária Ltda.
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Cobrança c/c Indenização de Danos Morais e Materiais n. 1003496-87.2018.8.11.0040

proposta por
Julio Cesar Moraes de Moura

aqui apelante em face de
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Vidal Logística
e
Transportes Ltda.
e de
O Telhar Agropecuária Ltda.
, em que o autor apelante alegou na petição inicial da ação
ser transportador autônomo de cargas devidamente inscrito no Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas- RNTRC, sob o n. 46751806 da ANTT e que em outubro de 2017, foi contratado pelas requeridas apeladas, que são contratante, proprietária do produto/remetente e destinatária, respectivamente, parra transportar grãos da cidade de Ipiranga do Norte até cidade de Pedra Preta. Todavia, permaneceu um total de 53h esperando o embarque e liberação, com entrada para carregar a mercadoria no dia 09/10/2017 às 10:02h, sendo que somente foi realizado o reconhecimento de transportes para poder seguir viagem até a descarga no dia 11/10/17 às 15:23h.

Alegou ainda que com isso, além do direito ao recebimento incidente de espera previsto no § 5 do art. 11442/07, a conduta das requeridas lhe causou danos moral e material (lucros cessantes e danos emergentes) que devem ser ressarcidos conforme postulado na inicial.

Instruiu sua ação com cópia da Nota Fiscal emitida pela requerida
Vidal Transportes
, o que comprova a contratação (id. 162537964). Também com o comprovante de validação
e o do dia do carregamento do produto em 9.10.2017 às 10 horas e 02 minutos e que comprova a saída em 11.10.2017 as 15 horas e 23 minutos, cujo documento foi emitido pela requerida
Agropecuária Bom Jesus
(id. 16237965).

Verifica-se que a sentença, de forma equivocada, concluiu que o autor recorrente pleiteou verba decorrente de excesso de aguardo no
des
carregamento do produto
e a falta de prova para tanto
. Veja o fragmento da sentença:

“
Entretanto, no caso concreto em exame, inexiste documento o denominado Conhecimento de Transporte de Carga – TAC, o qual contém a programação
de chegada da mercadoria
, conforme determina a norma regulamentadora. E mais, inexiste ainda qualquer outro documento apto a demonstrar a alegação do autor, concluindo-se que
o descarregamento
ocorreu dentro do prazo previsto no dispositivo legal invocado, não havendo que se falar em descumprimento do prazo máximo
para descarga
por culpa das requeridas. Veja-se que na nota fiscal de id. 13907496, pág. 1, embora tenha sido anotado o recebimento da carga, não consta a data e horário
do descarregamento
.”

(grifei).

Todavia, o pedido de excesso de tempo formulado na petição inicial da ação não é quanto ao
des
carregamento,
mas sim quanto ao carregamento
, ou seja, quando o autor foi fazer
o carregamento
do produto e aguardou excessivamente para sair para a entrega da carga.

E a prova do excesso de tempo no
carregamento
realmente restou demonstrada e não foi desconstituída.

É que o
ticket
emitido pela requerida
Agropecuária Bom Jesus
bem comprova a alegação do autor de ter dado entrada para o
carregamento
do produto
no dia 09/10/2017 às 10:02h e ter saído apenas no dia 11/10/17 às 15:23h,
no total, pois, de 53 horas de espera no embarque
.

Veja o citado comprovante, juntado no id. 162537965:

Importante registrar que o
ticket
fornecido pela requerida
Agropecuária Bom Jesus
é prova suficiente para comprovar o alegado pelo autor recorrente.

Observa-se que o direito vindicado pelo autor recorrente encontra respaldo no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, cujo teor se transcreve:

“
Art. 11.

§ 5
o

O prazo máximo para
carga
e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
”
(grifei).

A estipulação do excesso de 05 horas para o descarregamento foi mantida pela nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015, notadamente no art. 15, §5º, que dispõe:

“
Art. 15. A
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
§ 5º
O prazo máximo para carga
e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

(grifei).

Assim, é de ser reconhecido o direito do autor apelante ao recebimento do excedente das diárias, porquanto restou comprovado o excesso de mais de 05 horas para o
carregamento
do produto.

Neste sentido:

“
RECURSO INOMINADO.
FRETE RODOVIÁRIO
. COBRANÇA.
ATRASO

NO
CARREGAMENTO
. NULIDADE DA SENTENÇA. CONQUANTO SUCINTA, A DECISÃO RECORRIDA NÃO PADECE DE VÍCIOS, ATENDENDO AOS PRESSUPOSTOS DA LEI N. 11.442/2007. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À IRREGULARIDADE DA SUBCONTRATAÇÃO DOS DEMANDANTES PELA
TRANSPORTADORA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONDEM SOLIDARIAMENTE A EMBARCADORA E O DESTINATÁRIO PELO PAGAMENTO DO FRETE AO
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO, CONFORME ART. 5º-A, §2º, DA LEI N. 11.442/2007. ESTADIA EXTRAORDINÁRIA. MERA COMPLEMENTAÇÃO DO PREÇO DO FRETE, QUE NÃO SE ENCONTRA LIMITADA AO TETO DESTE, NEM TAMPOUCO CONFIGURA
INDENIZAÇÃO
OU OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AGENDAMENTO E NOTIFICAÇÃO DE CHEGADA. À EMBARCADORA RÉ COMPETE INFORMAR NO DOCUMENTO DE
TRANSPORTE
O HORÁRIO DE CHEGADA, BEM COMO O CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CARGA, CONSOANTE DISPOSTO NOS §§ 5º E 9º DO ART. 11 DA LEI N. 11.442/2007.
ATRASO
NO
CARREGAMENTO
. ULTRAPASSADO O PRAZO LIMITE DE 05H PARA
CARREGAMENTO
DA MERCADORIA, CABÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO DO FRETE
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71010434520, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Augusto Guimaraes de Souza, Julgado em: 25-10-2022)
(grifei)..

No mesmo norte:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO
CARREGAMENTO
. APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/2007.
VALOR DA DIÁRIA PELO ATRASO QUE SE LIMITA AO TEMPO DE ESPERA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71010201895, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 08-03-2022)
(grifei).

(grifo próprio e nosso).

Com mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
CONTRATO DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA
.
COBRANÇA DE DIÁRIAS PELA
ATRASO
NO
CARREGAMENTO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONTRATANTE, A SUBCONTRATANTE E A PROPRIETÁRIA DA CARGA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA DEMORA NO
CARREGAMENTO
.
ART. 5º-A, §2º, DA LEI 11.442/2007.
ATRASO
VERIFICADO. VEÍCULO DO DEMANDANTE QUE FICOU PARADO POR MAIS DE 185 HORAS. INCIDÊNCIA DA
INDENIZAÇÃO
PREVISTA NO ART. 11, §5º, DA LEI 11.422/07
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Recurso Cível, Nº 71009705625, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 26-08-2021)

(grifei).

Quanto a lucros cessantes, não há comprovação dos danos. A condenação por lucros cessantes exige a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.

Também não falar em danos morais, porquanto o atraso no carregamento não importou em ofensa a personalidade do autor, mas aborrecimento pelo qual, inclusive, já será devidamente remunerado.

Reconhecido, assim,
o direito ao recebimento DO EXCEDENTE DAS DIÁRIAS
, tem-se que o cálculo do valor a ser pago para o autor apelante deva tomar
por base
a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) previstos na nova Lei 13.103/2015, que alterou o anterior valor, que era de R$1,00 (um real), consignado na antiga Lei 11.442/2007.

É de ser observado ainda, no cálculo da indenização,
a atualização do valor de R$1,38
(um real e trinta e oito centavos),
que o autor apelado informou na petição inicial ter sido em 2018 de R$1,85, cuja alegação não foi desconstituída.

Importante registrar que o regramento especifico, ou seja, o
§6º, do art. 15

da nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015

permite a atualização anual
. Veja:

“§ 6º
A importância de que trata o § 5º

será atualizada, anualmente
, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.”

(grifei).

Também no cálculo da indenização é de ser observado, ainda, a capacidade total de transporte do veículo, cuja carga informada na Nota Fiscal juntada no id. 162537964 foi de 29.000.000kg, conforme fragmento se lança como
print
:

Veja a previsão do §7º do art. 15 da nova Lei 13.103/2015, que dispõem:

“
§
7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º
,
será considerada
a capacidade total de transporte do veículo
.
”
(grifei).

Quanto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não se verifica, porquanto as razões do apelo demonstram de forma suficiente o combate à sentença.

Também sem razão o pedido de revogação da gratuidade da justiça, porquanto não foi deferido na sentença mas pela decisão que em 5.7.2018 recebeu a ação e que não foi alvo de recurso no tempo e modo próprios.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo, a fim de julgar parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta pelo aqui apelado e reconhecer o seu direito à indenização, a ser paga pelas requeridas, solidariamente, pelo excedente de horas no carregamento do caminhão de sua propriedade, observado o percentual de R$1.85 e a carga transportada (29.000.000kg),
sobre cujo montante apurado será acrescido
correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da propositura da ação.

Considerada a sucumbência recíproca por ter o autor apelado obtido êxito apenas em um dos três pedidos que fez, reparte-se os ônus de sucumbência, a fim de que o autor recorrente pague 70% das custas e dos honorários advocatícios, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, e as requeridas, solidariamente, os 30% restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023